Tribunal: TJDFT
Processo: 0713831-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0713831-07.2020.8.07.0001 APELANTE: CLEONICE BEZERRA DE MELO, GLAUCO MELO NASSAR APELADO: GLAUBER MELO NASSAR, GLAUCO MELO NASSAR, CLEONICE BEZERRA DE MELO D E S P A C H O Vistos etc. 1. À míngua de elementos capazes de permitir a análise da hipossuficiência alegada pelo apelante GLAUCO MELO NASSAR, bem como a informação da apelada, em contrarrazões de id 25134763, p. 3, de que GLAUCO “recebeu um rendimento não tributável de R$ 137.902,00 (cento e trinta e sete mil novecentos e dois reais) no ano de 2019”, intime-o para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove que faz jus ao benefício da justiça gratuita ou realize o recolhimento do preparo, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. Com a finalidade de assegurar o respeito ao contraditório efetivo, presente no art. 10 do CPC, intime-se a apelante CLEONICE BEZERRA DE MELO para, querendo, manifestar-se, em cinco dias, sobre a suposta violação da dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões por Glauco Melo Nassar (id 25134762). Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 26 de julho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator